Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Ação de cobrança. Objeto. Contrato de seguro prestamista. Indenização securitária. Acidente automobilístico. Óbito do segurado. Embriaguez. Comprovação. Súmula 620 do STJ. Aplicação. Circular SUSEP n. 667/2022. Aplicação. Abusividade. Ocorrência. Negativa ilegítima. Fato constitutivo do direito das rés (CPC, Art. 373, II). Ônus da prova. Desincumbência. Inocorrência. Indenização securitária devida. Pedido indenizatório extrapatrimonial. Pretensão deduzida pelo espólio. Ilegitimidade ativa. Direito Personalíssimo. Evento danoso posterior ao falecimento. Titularidade dos herdeiros (CPC, art. 18). Danos morais indevidos. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de cobrança aviada pelo espólio do contratante de seguro prestamista em desfavor da seguradora e de instituição financeira almejando a quitação de contrato de consórcio a ele vinculado, em razão do falecimento do segurado, além do pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como forma de composição pela recusa alegadamente indevida, julgara improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da negativa de cobertura securitária que emerge do contrato de seguro prestamista entabulado entre as partes, que tivera por objeto contrato de consórcio para aquisição de veículo conjuntamente celebrado, devendo ser analisado, além disso, se eventualmente constatado que a negativa fora indevida, se dela advieram os alegados danos morais ao espólio autor.
III. Razões de decidir
3. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhes foram destinados, instituição financeira como fornecedora que participara da introdução do serviço e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro prestamista vinculado a consórcio subjacente inscrevem-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento que se aplica, por identidade de razão, ao seguro prestamista, porquanto ambos têm por escopo a cobertura do risco morte, assegurando proteção patrimonial ao segurado e a seus beneficiários, vedando-se, assim, que a embriaguez – ainda que elevada – seja tomada como critério absoluto de exclusão da obrigação securitária.
5. Consoante a orientação da Superintendência de Seguros Privados, consubstanciada na Circular SUSEP no 667/2022, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para a operação das coberturas de risco em seguros de pessoas, é vedada a inclusão, no rol de riscos excluídos, de eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob o efeito de substâncias tóxicas, circunstância que obsta a legitimidade de cláusula contratual estipulada em sentido contrário e torna ilícita a recusa administrativa da seguradora empreendida sob essa formatação.
6. Embora o segurado se encontrasse sob o efeito de álcool no momento do acidente que o vitimara, tal circunstância não se revela apta a afastar, por si só, a obrigação da seguradora de adimplir a indenização securitária derivada da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio, notadamente porque não se pode presumir que o segurado tenha agido com má-fé, mediante deliberado agravamento do risco com o propósito de obter a indenização, e, não se desincumbindo às rés de comprovar tal circunstância, que encerra fato extintivo do direito invocado pela parte que almeja o cumprimento da indenização securitária, ressai imperiosa a assimilação de que a recusa administrativa encerra fato ilícito passível de censura judicial.
7. O direito à reparação por dano moral ostenta natureza personalíssima, transmitindo-se ao espólio apenas quando já integrado ao patrimônio jurídico do de cujus (CC, art. 943), o que não se verifica quando o alegado abalo decorre de conduta posterior ao óbito, tal como a que sucede da negativa administrativa, dirigida aos herdeiros, de cobertura securitária assinalada em contrato de seguro prestamista, pois, ainda que indevida, eventual lesão extrapatrimonial, por ser posterior ao óbito, somente pode atingir diretamente a esfera jurídica destes, que passam a figurar como titulares exclusivos da pretensão indenizatória, não podendo tal titularidade ser atribuída ao espólio, por ser desprovido de personalidade jurídica e de atributos da personalidade, não detendo aptidão para sofrer dano moral, quiçá legitimidade para vindicar reparação por abalos experimentados pelo herdeiros do falecido (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.